Tribunal: CARF
Processo: 13971.722143/2013-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELLE REZENDE COTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.722143/2013-63
ACÓRDÃO
2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDSON OSIMAR ZAMBONETTI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os
rendimentos da pessoa jurídica, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser
oferecido à tributação no ajuste anual.
CONTRATO DE MÚTUO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS PAGOS INDIRETAMENTE.
A alegação da existência de empréstimos deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não
bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação
nas declarações de bens do credor e do devedor.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andre Barros de Moura
(substituto[a] integral),Carlos Eduardo Avila Cabral, Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende
Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente Auto de Infração decorrente de ação fiscal levada a efeito contra o
Recorrente acima identificado, no qual foi lançado Imposto de Renda Pessoa Física, constatada a
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e dedução indevida de despesas médicas,
em relação ao exercício 2010.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 124/130), explica que o
procedimento fiscal sobre o contribuinte decorre da fiscalização de IRPJ, relativo às empresas ZZA
Securitizadora S/A e Z Security S/A, das quais o contribuinte é sócio majoritário.
Durante o ano de 2009, a empresa ZZA Securitizadora S/A apropriou despesa de
juros pagos ao contribuinte na conta contábil no 2.1.1.09.01 (Contrato Edson Osimar Zambonetti),
com contrapartida na conta de despesas no 4.2.01.03.03 (Juros Sobre Empréstimos e
Financiamentos). No entanto, o contribuinte não declarou os rendimentos em sua DIRPF.
No mesmo período, a empresa também pagou despesas pessoais do contribuinte,
registradas na conta contábil no 1.2.1.03.009.01 (Créditos EOZ) do Ativo Realizável a Curto Prazo e
na conta contábil no 2.3.1.03.001 (Resultado Acumulado) do Patrimônio Líquido.
Após as explicações do contribuinte de que o pagamento das despesas decorriam
de um contrato de mútuo entre o contribuinte e a empresa ZZA Securitizadora S/A, a autoridade
fiscal concluiu que não houve o pagamento para a empresa de qualquer valor a título de mútuo no
ano de 2009.
Entende que restou evidente a intenção de não saldar qualquer dívida, posto que a
mesma nunca foi reconhecida na DIRPF e sua quitação, até o momento, não aconteceu.
Com isso, considerou que os valores escriturados na conta contábil no
1.2.1.03.009.01 (Créditos EOZ) se tratavam de rendimentos indiretos pagos pela empresa ao
contribuinte.
Considerou indevidas as deduções de R$ 4.267,05 e R$ 650,00 e R$ 5.317,05, por
não se tratar de desembolso suportado pelo contribuinte, por referir-se a beneficiários que não
foram relacionados como dependentes do contribuinte e por apresentar recibo emitido em nome
da pessoa jurídica ZZA Factor Fomento mercantil Ltda., respectivamente.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
3
Após apresentação de Impugnação por parte do Recorrente (e-fls. 137/154), foi
proferido Acórdão n° 16-93.248 - 15a TURMA da DRJ em São Paulo/SP, a qual julgou procedente o
lançamento, conforme Ementa abaixo transcrita (e-fls. 222/229):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
CONTRATO DE MÚTUO. REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS PAGOS INDIRETAMENTE.
A alegação da existência de empréstimos deve vir acompanhada de provas
inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados, não bastando
a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação nas declarações
de bens do credor e do devedor.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformado com a referida decisão, o Recorrente cientificado em 09/07/2020 (e-
fl. 234), interpôs em 17/07/2020 Recurso Voluntário (e-fls. 238/255), repisando às alegações da
impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de piso:
1 –assumiu o empréstimo junto à Bluecredi, vez que sócio da Cooperativa de
Crédito, e transferiu o valor todo à ZZA Securitizadora S/A sem qualquer encargo,
por ser sócio majoritário da empresa;
2 – à medida em que as parcelas iam vencendo, a ZZA Securitizadora S/A
transferia a quantia a pagar pelo empréstimo acrescida dos juros para a conta do
impugnante. Esse valor era integralmente transferido para a Bluecredi sem que o
impugnante tivesse recebido qualquer juro por isso;
3 – não houve qualquer acréscimo patrimonial por parte do impugnante visto que
os valores que lhe foram transferidos foram integralmente repassados à Blucredi;
4- a autuação dos valores pagos pela ZZA Securitizadora S/A ao impugnante é
totalmente infundada porquanto os valores foram devidamente declarados pela
empresa como créditos de mútuo para com o impugnante;
5 – os contratos de mútuo foram devidamente apresentados à fiscalização,
amparados por registros contábeis, e demonstram cabalmente que as despesas
pagas pela empresa não se tratam de rendimentos indiretos pagos ao
impugnante, mas sim, operações de mútuo devidamente registradas e declaradas
pela empresa ao Fisco;
6 – o empréstimo foi feito pelo impugnante com o intuito de devolver o dinheiro à
empresa ZZA Securitizadora S/A. Foram entregues pela empresa R$ 2.490.250,29
a título de empréstimo ao impugnante no ano de 2009, dos quais, o impugnante
devolveu R$ 421.837,23, restando um saldo de R$ 2.068.413,06 a pagar;
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
4
7 – não havia razão para omitir supostos rendimentos à medida em que a
empresa possuía lucros acumulados que poderiam perfeitamente ser distribuídos
sem qualquer tributação;
8 – dentre os valores supostamente considerados como despesas pessoais do
impugnante foram incluídas pela fiscalização as quantias de R$ 184.000,00
referente a débitos da conta contábil “5762 – 1.1.2.03.0003.08 – Empréstimo Z
Security”, de R$ 880,00 sem qualquer explicação e de R$ 14.756,31 referente a
débitos da conta “3050 – Cheques a Pagar, cuja motivação também é
desconhecida;
9 – também foi considerado o valor de R$ 231.426,82 referente à conta contábil
“7919 — Edson Osimar Zambonetti — Scania — 1.1.2.03.010.02”, que registrava o
débito do contribuinte junto à empresa ZZA, por conta de cessão de direitos
decorrente da conta de no 138, do Consórcio Nacional Scania e que nada tem a
ver com o mútuo, embora a liquidação em espécie creditada em conta corrente
do Banco do Brasil tenha sido de fato baixada indevidamente nessa conta contábil
e, posteriormente, regularizada em janeiro de 2010, anteriormente ao início do
trabalho fiscal;
10 - discorda da desqualificação do pagamento legitimamente efetuado através
de crédito em conta corrente da mutuante (ZZA), em nome do mutuário (Edson),
por parte da administradora do consórcio, por conta e ordem deste último;
11 – discorda da desqualificação da baixa por compensação do valor de R$
36.369,54 relativa ao saldo remanescente de empréstimo feito em nome do
impugnante para a ZZA, conforme consta da cessão de direitos apresentada em
resposta ao termo de intimação;
12 – ao contrário do que afirma a autoridade fiscal houve o pagamento parcial do
mútuo por meio da determinação do impugnante para que a administradora do
consórcio depositasse os valores a ele devidos em conta corrente da mutuante
(ZZA) em agosto de 2009;
13 - a autoridade fiscal não considerou como mútuo a operação em questão,
porém, nos autos do processo no 13971.722138/2013-51 considerou a operação
como mútuo para a cobrança do IOF;
14 – quanto às glosas das deduções, ainda que a despesa tenha sido paga pela
ZZA Securitizadora S/A, o valor foi suportado pelo impugnante, tendo ele o direito
de abater tal valor da base de cálculo do imposto
Na sequência, verifica-se que em 04/04/2024, por meio da Resolução 2301-
001.052, o Colegiado entendeu converter o julgamento em diligência, concluindo pelo que segue:
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que sejam
providenciados os seguintes esclarecimentos:
1. Que a Unidade Preparadora proceda com as seguintes instruções:
1.1. juntar as DIRPFs do contribuinte desde a origem até a extinção do mútuo;
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
5
1.2. informar o resultado da autuação reflexa realizada nas empresas ZZA
Securitizadora e Z Security;
1.3. informar os impactos no presente lançamento do julgamento da autuação
reflexa, Processo Administrativo 13971.722138/2013-51, que trata da exigência
de IOF;
2. A Unidade Preparadora providencie a intimação do contribuinte, ora
recorrente, para que preste esclarecimentos, oportunizando a juntada dos
seguintes documentos:
2. 1. comprovantes de todos os registros do mútuo e quitações, desde sua origem
até sua quitação; relacionar e comprovar os valores recebidos/pagos à
Cooperativa Bluecredi àqueles referentes à operação de mútuo;
2.2. informar como o mútuo foi registrado em suas DIRPFs, desde a origem até a
extinção, apresentando comprovantes;
2.3. informar como o mútuo foi registrado na contabilidade da empresa
mutuante, desde a origem até a extinção;
2.4. prestar informações relacionadas ao pagamento de IOF;
2.5. caso queira, junte ao processo documento que possa comprovar as alegações
trazidas em seu recurso.
Por fim, solicita-se à Unidade Preparadora que seja elaborado relatório
conclusivo, com base nas informações solicitadas e aquelas prestadas pelo
Contribuinte, cotejando com a autuação, objeto do presente processo.
Às e-fls. 395/401, a autoridade preparadora elaborou Informação Fiscal,
respondendo os tópicos solicitados na Resolução supra.
Devidamente cientificado, o contribuinte apresentou manifestação às e-fls.
407/420.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marcelle Rezende Cota, Relatora

Admissibilidade
Conheço do Recurso Voluntário, uma vez tempestivo e preenchidos os demais
requisitos de admissibilidade.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
6
Delimitação da lide

Como bem observado pela decisão de piso, conforme a petição de e-fls. 182 e 183,
o Recorrente desistiu parcialmente da impugnação apresentada. Da referida petição restou claro
que o Recorrente concorda com os lançamentos relativos à omissão de rendimentos dos juros
sobre os empréstimos e às deduções indevidas da base de cálculo.
Com isso, como enfrentado pela DRJ, resta apenas para análise no presente
processo a omissão dos rendimentos que a autoridade fiscal considerou como pagos
indiretamente, no valor de R$ 2.312.885,25.

Mérito
Da Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica

Conforme consta do termo de verificação fiscal, os valores escriturados na conta
contábil no 1.2.1.03.009.01 (Créditos EOZ), à e-fl. 131, foram considerados como rendimentos
indiretos recebidos pelo Recorrente, visto se tratar de pagamentos de despesas pessoais do
mesmo realizados pela empresa ZZA Securitizadora S/A.
Em primeiro lugar cabe aqui destacar que não se trata de presunção levada a cabo
pela autoridade fiscal, mas sim, da constatação de que a empresa efetuou pagamentos relativos às
despesas pessoais do Recorrente, conforme detalhado nos próprios registros contábeis da
empresa.
Uma vez constatado o fato acima, a autoridade fiscal, de maneira diligente,
procedeu à intimação do Recorrente para que explicasse a que se referiam ditos pagamentos.
Por seu turno, o Recorrente, desde a fase do procedimento fiscal, bem como no seu
recurso, justifica que os pagamentos de “despesas pessoais próprias” seriam, na verdade, mútuo
entre ele e a empresa.
A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, em seu art. 3o, §1o e § 4o, assim dispõe
acerca da incidência do imposto de renda:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidas em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
7
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(...)
Alega o Recorrente, em apertada síntese, que os mútuos são regulares e válidos.
Entretanto, não basta para caracterizar a natureza do rendimento a denominação
que lhe foi atribuída pela fonte pagadora, mas sim, a razão precípua pela qual dito rendimento foi
pago ao Recorrente.
Neste sentido dispõe o artigo 38 do Decreto 3.000/99 – RIR (vigente a época do fato
gerador), onde prevê que a tributação independe da denominação dos rendimentos ou de sua
origem, senão vejamos:
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o).
Parágrafo único. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem
recebidos, considerado como tal o da entrega de recursos pela fonte pagadora,
mesmo mediante depósito em instituição financeira em favor do beneficiário.
Dessa forma, fundamental identificar e analisar se os mútuos tiveram, de fato,
natureza de empréstimo ou de rendimentos pagos ao Recorrente com base na documentação
acostada aos autos.
No presente caso, o único documento apresentado com a intenção de comprovar
suas alegações foi o contrato de mútuo (e-fls. 104 e 105) firmado pelo Recorrente e a empresa ZZA
Securitizadora S/A, em 17/06/2013, ou seja, na mesma data em que ele respondeu à intimação.
Salta aos olhos o fato de que o documento apresentado não se presta para
comprovar a realização de um mútuo ocorrido em 2009, visto que produzido em data muito
posterior ao ocorrido.
Assim, para comprovar a existência de um mútuo não basta a mera apresentação
de um contrato, mas sim, caracterizar sua ocorrência por meio da demonstração de
movimentação dos recursos transferidos, em especial, da saída do valor relativo ao empréstimo, a
correta inscrição dos registros contábeis e a declaração formal na DIRPF das pessoas físicas
envolvidas.
O contrato apresentado, que não parece ter sido registrado em cartório de títulos e
documentos, sequer foi pactuado à época dos fatos, tendo sido firmado após a ciência do termo
de intimação da autoridade fiscal.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
8
Além disso, não consta dos autos comprovação de movimentação financeira a título
de “mútuo” em qualquer registro contábil e, conforme disposto em resposta à intimação (e-fl.
102), o valor não foi declarado como dívida na DIRPF do Recorrente.
Com isso, impõe-se considerar correta a atitude da autoridade fiscal em, após
verificar o pagamento de despesas pessoais do contribuinte pela empresa ZZA Securitizadora S/A,
não aceitar como comprovada a justificativa de que tais pagamentos decorriam da realização de
um mútuo entre as partes envolvidas.
Ademais, a autoridade preparadora, por meio da Informação Fiscal às e-fls.
395/401, concluiu o que segue:
O autuado, em resposta a esta diligência, apresentou Declaração de Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física – DIRPF, exercício 2012, ano-calendário 2011 (Doc.
DIRPF - AC 2011). Nesta declaração, na parte de “Dívidas e Ônus Reais”, não há
nenhuma informação sobre o mútuo que o autuado informa ter realizado com a
ZZA Securitizadora S/A sobre as despesas pessoais do autuado pagas pela
empresa. Adicionalmente, foi acostado ao processo as DIRPFs, anos-calendário
2009 e 2010 do autuado (Doc. DIRPF - AC 2009 e AC 2010). Na DIRPF, ano
calendário 2009, há somente a informação do empréstimo feito entre o autuado e
a empresa ZZA Securitizadora S/A (Infração que o autuado desistiu de impugnar).
O autuado apresentou um contrato de mútuo (fls. 104 e 105) firmado pelo
autuado e a empresa ZZA Securitizadora como forma de comprovar que os
pagamentos não se tratavam de rendimentos. Ocorre que o alegado mútuo
ocorreu no ano de 2009 e o contrato apresentado só foi formalizado em
junho/2013, após o início do procedimento fiscal.
O autuado tergiversa sobre lançamentos que não existem, que o mútuo foi
declarado a RFB (o que as suas DIRPFs demonstram que não), e (...)
Intempestivamente, após, aproximadamente, 14 meses da ciência do auto de
infração, o autuado protocolou um requerimento e vários documentos a este
processo (Doc. Documentos Diversos, pgs 191 a 218). Salientamos que na
impugnação do auto e no recurso ao CARF, não há qualquer menção sobre esses
documentos e aos argumentos ali contidos.
Esses documentos possuem vários extratos bancários contendo parte da
movimentação financeira das empresas ZZA Securitizadora, Z Security e do
autuado. O contribuinte destacou algumas transferências dos extratos, percebe-
se que em várias transferências destacadas não é possível verificar o destinatário
e não foi acostado os comprovantes dessas transferências que demonstrariam o
real favorecido.
Na sequência apresentou o razão da conta “Créditos EOZ”, classificação
1.1.2.03.009.01, o que já foi exaustivamente demonstrado que é diferente da
contabilidade apresentada pela empresa. Neste razão, demonstra que as
transferências da Z Security, tratavam-se de adiantamento de lucros do autuado
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
9
junto a esta empresa. E que o empréstimo tomado no ano de 2012 foi transferido
para a ZZA Securitizadora. Esse razão não possui nenhuma assinatura dos
responsáveis pela sua emissão.
Ao total foram R$ 1.283.000,00 transferidos da Z Security a título de
adiantamento de lucros no ano de 2010. Ao analisarmos suas DIRPFs,
especificamente nos anos-calendários de 2010 e 2011, vemos que o autuado
informou ter recebido os valores de R$ 11.230,33 e R$ 35.509,65,
respectivamente, a título de lucros e dividendos provenientes da Z security.
Foi consultado o sistema Receitanet BX para verificar a apresentação da
Escrituração Contábil Digital das empresas ZZA Securitizadora e Z Security e,
provavelmente, devido a escolha na forma de tributação, as empresas não
entregaram a contabilidade digital a RFB nos anos de 2010, 2011 e 2012. A ZZA
Securitizadora enviou, em 30/06/2014, após ciência do auto de infração, sua ECD
do ano-calendário de 2013. Se a ZZA Securitizadora tivesse enviado sua ECD no
ano de 2010, bastaria realizar uma diligência na empresa para baixar os dados e
verificar o que foi apresentado neste processo, mas devido a sua ausência e a
esses lançamentos não passarem por contas de resultado, deixa margem para
serem alterados de acordo com a ocasião.
Neste contexto, na ausência de PROVA documental hábil e idônea em contrário,
devem ser considerados como corretos os valores lançados como omissão de rendimentos.
O Recorrente ainda questiona os valores utilizados pela autoridade fiscal para
compor a base de cálculo dos rendimentos considerados pagos indiretamente.
Neste aspecto, por muito bem analisar a questão, peço vênia para adotar as razões
de decidir da DRJ, senão vejamos:
Especificamente, alega que os valores de R$ 44.000,00 (04/02/2009) e R$
140.000,00 (16/02/2009) se tratam de débitos da conta contábil 5762 –
1.1.2.03.003.08 – Empréstimo Z Security e que o valor de R$ 14.756,31
(05/06/2009) se refere ao débito da conta 3050 – Cheques a Pagar. Também alega
que o valor de R$ 880,00 (20/02/2009) não informa a origem e a motivação de
sua inclusão.
No Anexo 1 elaborado pela autoridade fiscal (fl. 131) foram indicados como
débitos à conta contábil no 1.2.1.03.009.01 os valores de R$ 44.000,00 (Vlr TED BB
p Z Security), em 04/02/2009, de R$ 140.000,00 (Vlr TED Safra p Z Security), em
16/02/2009 e de R$ 880,00 (Vlr TED ZZA p Z Security), em 20/02/2009.
De igual forma, os registros no valor total de R$ 14.756,31 (Pgto Edson) de
05/06/2009, foram constatados como efetuados à débito da mesma conta
contábil.
Entretanto, os documentos juntados pelo impugnante (fls. 171 e 208) informam
não haver os referidos registros na conta contábil em questão.
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
10
Cumpre ressaltar que o lançamento fiscal baseou-se na documentação
apresentada pela pessoa jurídica autora dos registros contábeis após intimação a
ela regularmente cientificada.
Consta do Anexo 1 do termo de verificação fiscal (fl. 131) que os lançamentos em
questão restavam escriturados na conta “Créditos EOZ”, cujo código era no
1.2.1.03.009.01.
O comparativo apresentado pelo fiscalizado à fl. 171 não é claro, vez que informa
no histórico da conta 5851 (1.1.2.03.009.01) os registros de lançamento efetuados
pela autoridade fiscal (“Vlr TED BB p z Security”, “Vlr TED Safra p Z Security”, “Vlr
TED ZZA p Z Security” e “Pgto Edson"), no entanto, com os valores zerados.
Há uma certa confusão do impugnante à medida que a conta citada pela
autoridade fiscal é a de no 1.2.1.03.009.01, e não, 1.1.2.03.009.01.
Ademais, a lista de lançamentos relativos à conta “5851 – 1.1.2.03.009.01–
Créditos EOZ”, anexada às fls. 208 a 210 não traz qualquer comprovação de sua
origem, bem como, não traz a assinatura de seus emitentes.
Como já dito, após realizar os devidos ajustes, a autoridade fiscal considerou os
lançamentos da conta contábil no 1.1.2.03.009.01 (Créditos EOZ), como omissão
de rendimentos do contribuinte, discriminando, individualmente, cada
lançamento ocorrido na respectiva conta (fl. 131).
O Anexo 1 do termo de verificação fiscal é cristalino nesse sentido e configura-se
como legítimo documento emitido pela autoridade fiscal calcado nas provas e
esclarecimentos prestados pela pessoa jurídica responsável pelos registros
contábeis. Com isso, as informações contábeis ali apostas gozam de presunção de
legitimidade.
(...)
Entendo que as razões adotadas pela decisão de piso são suficientemente claras e
sólidas, não tendo a parte se desincumbindo do ônus de demonstrar a fragilidade da acusação
fiscal.
Dessa forma, o que se verifica é que a verdade material dos fatos evidencia que, em
realidade, foi efetuado pagamento de despesas pessoais pela pessoa jurídica, apuradas com base
na contabilidade, conforme apurado pela fiscalização.

Conclusão

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Fl. 423
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.865 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.722143/2013-63
11

Assinado Digitalmente
Marcelle Rezende Cota

Fl. 424
DF CARF MF
Original